Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729625-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) G44 Brasil Scp, G44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Scp, G44 Mineração Ltda, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar Agravado(s) Carla Tatiana Alexandre de Andrade Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 Brasil Scp, G44 Brasil S.A, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Scp, G44 Mineração Ltda, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda, Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 133605305 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Carla Tatiana Alexandre de Andrade em desfavor dos agravantes, processo n. 0711424-22.2020.8.07.0003, deferiu a alienação do imóvel penhorado nos autos em leilão judicial, nos seguintes termos: Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. Intime-se o exequente/interessado para apresentar, no prazo de 15 dias: a) Inscrição do imóvel - Secretaria de Fazenda - DF; b) Certidão atualizada de débitos vinculados ao imóvel e seus respectivos valores - Secretaria de Fazenda - DF; c) Certidão atualizada de ônus, de ações pessoais, reais e reipersecutórias sobre o imóvel; d) Averbação da penhora no Cartório competente. Tendo em vista que a exequente é beneficiária da gratuidade de justiça, está dispensada do pagamento de emolumentos no Cartório referentes exclusivamente aos atos decorrente desses autos. Esclareço que o proprietário atual será o responsável por eventuais débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade e os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens incidentes até a data da arrematação. Arrematado o bem em hasta pública, a Fazenda Pública sub-roga-se sobre o respectivo preço, limitado ao valor do débito tributário - art. 130, § único, do CTN. Observe o cartório que, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens - art. 842 do NCPC. Após, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Fixo em 90 (noventa) dias o prazo para efetivação da alienação. O exeqüente/interessado deverá se utilizar dos meios comuns de publicidade para venda de imóveis, tais como jornais de grande circulação ou sítios especializados na internet (art. 887, §5o, do NCPC). Estabeleço como preço mínimo o valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista mediante depósito judicial em conta judicial vinculada. Será admitido ainda o pagamento de sinal correspondente a 10% do valor da arrematação com o pagamento integral do remanescente em até 2 dias úteis. Caso não haja interessados no primeiro pregão, fica autorizada a alienação por sessenta por cento do valor da avaliação. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias da alienação, as pessoas mencionadas no art. 889, inclusive o réu revel, conforme o caso. Inconformados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 39016524), sustentam que ser o imóvel localizado no endereço “Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL” o único imóvel do agravante Saleem Ahmed Zaheer e de sua esposa Joselita de Brito de Escobar. Dizem que eles o adquiriram com o fruto de seu trabalho. Informam que o colocaram no nome da empresa G44 Brasil S.A. por orientação de sua antiga assessoria jurídica. Afirmam se tratar de bem de família e, portanto impenhorável. Alegam que, desde 01/2019, os agravantes Saleem Ahmed Zaheer e sua esposa Joselita de Brito de Escobar residem no imóvel com seus filhos e aí sempre residiram. Apontam comprovantes de residência com o endereço da casa e em nome dos membros da família. Aduzem que, “apesar do imóvel ser de titularidade da pessoa jurídica, G44 Brasil S.A., as provas são suficientes para atestar que os agravantes e sua família residem no imóvel”. Argumentam que a proteção do bem de família “busca alcançar não só os sócios agravantes, mas como sua família num todo, mercê do nível constitucional, na medida em que o bem de família envolve direito fundamental da pessoa humana, assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 6o, que é o direito à moradia. Privando o requerente desse direito constitucional, priva-se consequentemente sua família”. Invocam o princípio da dignidade humana, previsto no art. 1o, III, CF/88 e a Lei n° 8.009/1990, “que em seu artigo 1°, preceitua sobre a caracterização do bem de família e sua impenhorabilidade”. Afirmam ser irrelevante que o imóvel “não esteja na titularidade dos sócios agravantes, uma vez que a lei mencionada, visa conferir especial proteção à moradia da família, direito assegurado pela Constituição Federal (art. 06°), mostrando-se de menor relevância se a ocupação do bem imóvel se dá a título de propriedade ou de posse”. Indicam entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível estender a tutela de impenhorabilidade de bem de família ao imóvel registrado em nome da empresa, mas em que reside o sócio, que o utiliza para moradia do casal ou da entidade familiar. Sustentam que “a impenhorabilidade do bem de família, regulada pela Lei 8.009/90, constitui benefício de ordem pública e, por isso, não está sujeito à preclusão, sendo possível arguir a qualquer tempo até a efetivação da arrematação do bem penhorado”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do cumprimento de sentença até julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para que seja reconhecida a “impenhorabilidade do bem de família, considerando que constitui matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento”. Comprovantes de preparo ao Ids 39017317 e 39017324. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das razões apresentadas pelos agravantes, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Ao exame do processo de referência, constato que o tema objeto do presente recurso - impenhorabilidade de bem de família - foi levada a conhecimento do julgador de primeira instância em petição datada de 17/5/2022 (Id 124917555 do processo de referência), quando impugnada a penhora do imóvel de que trata este procedimento recursal: Unidade B do Lote 3 do Conjunto 2 da Quadra 3 no SMPW/SUL. Da questão tratou expressamente a decisão catalogada ao Id 128235984 do processo de referência, proferida em 17/6/2022. O referido provimento judicial categoricamente fundamentou o não acolhimento da impugnação: falta de prova de que os sócios residem no imóvel objeto de penhora e impossibilidade jurídica de ser aplicado o instituto da impenhorabilidade em proteção de patrimônio imobiliário de pessoa jurídica. Em 20/6/2022, no DJe, foi disponibilizado esse pronunciamento judicial, que foi tido como publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certificado ao Id 128411886 do processo de referência. Os agravantes não opuseram recurso à mencionada decisão. Ato contínuo, a exequente/agravada compareceu nos autos informando não ter interesse na alienação ou adjudicação do bem, requerendo sua alienação por leilão judicial (Id 128457941 do processo de referência). Expirado o prazo para recorrer contra o provimento que rejeitou a impugnação à penhora, foi proferida a decisão vergastada (Id 133605305 do processo de referência), que deferiu realização de leilão judicial. Ocorre que os executados/agravantes tardiamente se insurgem contra a ordem de penhora da Unidade B do Lote 3 do Conjunto 2 da Quadra 3 no SMPW/SUL. Poderiam ter oportunamente interposto o competente recurso, visto que tiveram conhecimento inequívoco do teor do pronunciamento judicial contrário a seus interesses. Deixaram, todavia, de o fazer. Em razão da inércia em que incorreram, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de agravo de instrumento, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretendem os agravantes não é debater a deliberação exarada ao Id 133605305 do processo de referência que, de maneira singela, apenas se limitou a determinar a alienação judicial do bem penhorado, mas sim as diretrizes delineadas na indigitada decisão de Id 128235984 do processo de referência, que rejeitou sua impugnação à penhora. Dada, portanto, a subsistência integral da decisão primitiva sem recurso interposto, a penhora do bem e o prosseguimento do cumprimento de sentença com consequente alienação judicial permaneceu inalterada e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto em 6/9/2022 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório, sobre o qual o agravante se debruçou, foi o exarado em 17/6/2022, três meses antes. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução do processo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Incabível, nesse momento processual qualquer discussão acerca da norma legal que determina a impenhorabilidade do móvel por ser ele bem de família porque o tema encontra-se evidentemente acobertado pela preclusão. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que afastou a tese de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, não há como ser conhecido o recurso interposto pelos agravantes, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora